Tribunal: TJMT
Processo: 1024909-72.2024.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024909-72.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[JOSIVALDO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 131.083.744-94 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), YURI FERREIRA DA SILVA (INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS

–
PRISÃO PREVENTIVA
–
ART. 33, CAPUT DA LEI 11.343/2006 –
PRETENSÃO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 312 DO CPP –

POSSIBILIDADE -
PERICULUM LIBERTATIS
NÃO EVIDENCIADO – CONTEXTO QUE NÃO ENCONTRA SUBSTRATO PARA MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO DA PACIENTE – GRAVIDADE EM ABSTRATO -
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA –
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – PROGNOSE DE SUFICIÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ART.319 CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO –
ORDEM CONCEDIDA COM IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS
.

A segregação cautelar, somente se mostra revestida de legalidade quando preenchidos os requisitos da prisão preventiva, expressos no artigo 312 do Código de Processo Penal, exigindo o apontamento de elementos concretos a justificá-la, sendo que a suposta gravidade do crime não pode servir de parâmetro para manutenção de prisão cautelar

Na hipótese, embora constatada a existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime (
fumus
commissi delicti
) supostamente perpetrado pela paciente
, não restou demonstrada sua periculosidade ou iminente risco à
ordem pública, sendo suficiente,
in casu
, a aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão para assegurar a ordem pública.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5º, inciso LXVIII, da Carta Magna e nos artigos 647 e seguintes da Lei Instrumental Penal foi impetrado
habeas corpus
em favor de
Josivaldo Rodrigues da Silva
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal decorrente de ato do Juiz da Primeira Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT. (Id. 237161161 – pag. 50)

Extrai-se, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 31 de agosto de 2024, pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006).

Em audiência de apresentação, a Autoridade Judiciária converteu a prisão em flagrante em preventiva, como forma de resguardar a ordem pública.

Alega ausência do preenchimento dos requisitos legais e fundamentação idônea para amparar o decreto prisional. Que não há riscos à ordem pública e que a quantidade e variedade de drogas apreendidas com um acusado não são,
sozinhas, fundamentos idôneos para decretação de prisão preventiva, pois não são mencionadas no artigo 312 do Código de Processo Penal, ou seja, o decreto preventivo que leva em consideração somente a quantidade de droga apreendida é desproporcional e não apresenta fundamentação idônea
.

Argumenta que o segregado possui predicados pessoais favoráveis, eis que é primário, possui ocupação lícita, possui endereço conhecido por este D. Juízo, o crime imputado não foi cometido com violência e/ou grave ameaça e o paciente não possui intenção de se furtar da aplicação da lei penal.

Por tais razões, requer seja que concedida a ordem de
habeas corpus
,
liminarmente
, ao paciente, para determinar revogação da prisão preventiva, ainda que com aplicação de medidas cautelares alternativas, expedindo alvará de soltura; no mérito, a concessão da ordem em definitivo. (Id. 237161160).

A liminar vindicada indeferida e solicitadas as informações à autoridade indicada como coatora (Id. 237875181). Informações juntadas (Id. 2381816922).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, por intermédio da eminente Procuradora de Justiça Dra. Ana Cristina Bardusco Silva manifestou-se pela concessão parcial da ordem, assim sintetizando:

“Sumário: Habeas Corpus – Tráfico de entorpecentes - prisão em flagrante – conversão em prisão preventiva – substituição da prisão preventiva por medidas cautelares – possibilidade – ausência de fundamentação concreta da periculosidade da conduta isolada do Paciente – decisão genérica que não aponta, à luz do fato concreto, quais os fundamentos que demonstram que a gravidade do crime ultrapassa aquela que é incita ao tipo – ausência de risco à ordem pública – Paciente primário e sem qualquer anotação criminal pretérita - medidas cautelares suficientes ao caso - Pelo CONHECIMENTO e CONCESSÃO PARCIAL da ordem.”
(Id. 242094165).

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Josivaldo Rodrigues da Silva
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal decorrente de ato do Juiz da Primeira Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT.

No presente
mandamus
, busca-se pela revogação da prisão preventivado paciente, diante da
ausência do preenchimento dos requisitos legais e fundamentação idônea para amparar o decreto prisional, além da existência de predicados pessoais favoráveis.

Para análise, transcrevo a decisão combatida:

“
(...) Passo à análise da necessidade e cabimento da conversão da prisão em flagrante homologada em prisão preventiva, nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal. Pois bem. A prisão preventiva deverá ser decretada quando identificada a presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, quais sejam: prova da existência do crime, indícios suficientes da autoria e o “periculum libertatis” consubstanciado na garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal. Além disso, a teor do que dispõe o artigo 313 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva terá cabimento em crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro (04) anos, ou quando o agente for reincidente em crime doloso, ou ainda, se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. Da análise sumária do presente auto infere-se necessária a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, em conformidade com os fundamentos apresentados em requerimento formulado pelo Ministério Público. Isso porque, segundo o auto de prisão em flagrante, o (s) custodiado (s) foi preso pelo (s) crime (s) de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06), de modo que as penas, individualmente ou somadas, ultrapassam o patamar de 04 (quatro) anos de privação de liberdade, se encaixando, portanto, na hipótese do inciso I do artigo 313 do CPP. A materialidade do (s) crime (s) está comprovada por meio do boletim de ocorrência nº 2024.261984, termo de apreensão nº 2024.16.410706 e auto de constatação provisória de droga (id. 167565203). Os indícios de autoria, por sua vez, estão consubstanciados pelo termo de depoimento do policial militar GLEISON RODRIGUES GODOY que participou da diligência e prisão, narrando que “Que a guarnição PM estava em patrulhamento na rua Xororó, no bairro Jardim das Palmeiras, momento em que a equipe policial avistou o conduzido Yuri, que saia com motocicleta de uma residência e que a referida moto estava sem o lacre da placa; QUE foi realizado abordagem e busca pessoal, onde
foi localizado em sua posse 02 (duas) porções de substância análoga a cocaína no bolso de sua bermuda
; QUE em entrevista o mesmo declarou que comprou do conduzido JOSIVALDO que reside na casa que ele acabara de sair e diante do flagrante, a equipe Policial Militar adentrou a residência onde se encontrava JOSIVALDO e em busca no local,
foi encontrado papelotes de substância análoga a cocaína, pasta base e maconha dentro da gaveta do guarda roupas do quarto de JOSIVALDO
; Que JOSIVALDO declarou que estaria comercializando entorpecentes, pois estaria sobre afastamento médico por conta de um acidente e teria que cobrir as despesas com aluguel e mercado; Que diante do fato exposto, foi dado voz de prisão aos conduzidos. Onde foi lido os seus direitos e ambos foram encaminhados para a Delegacia de Policia Civil. Há, portanto, elementos informativos suficientes quanto à materialidade e à autoria delitiva. Do “periculum libertatis”: trata-se do perigo que a permanência do custodiado, em liberdade, representa para a eficácia do processo, para as investigações, para a efetividade do Direito Penal e para a própria segurança da coletividade. Materializa-se com o risco efetivo à garantia da ordem pública, da ordem econômica, para a conveniência da instrução criminal, ou garantia de aplicação da lei penal. Da garantia da ordem pública: segundo posição majoritária nos Tribunais Superiores, a prisão preventiva sob esse fundamento visa impedir a reiteração criminosa. Havendo risco de que em liberdade o acusado voltará a delinquir, a prisão preventiva estará justificada. Outrossim, justifica-se a prisão preventiva quando há gravidade concreta do delito praticado.

No caso, inobstante o custodiado seja primário, há que se considerar a quantidade e diversidade de substâncias entorpecentes encontradas em posse do custodiado
– 07 (sete) porções de substância análoga à cocaína, 04 porções de substância análoga à pasta base e 01 (uma) porção grande de substância análoga a maconha
- parte delas, como se denota, com potencial de dependência físico-psíquico elevado, indicativo de periculosidade acentuada. Igualmente, urge salientar que o flagrante se deu pela comunicação de Yuri Ferreira da Silva, de que acabara de adquirir substâncias entorpecentes na residência do com o custodiado, conforme consta das declarações dos Policiais Militares envolvidos na ocorrência (ID. 167565193), que avistaram o momento em que o usuário deixava a residência do custodiado com as drogas e realizaram a abordagem. Demais disso, o crime de tráfico ilícito de entorpecentes é considerado um delito de natureza grave, posto que as consequências advindas dessa prática criminosa são desastrosas para nossa sociedade, a cada dia mais exposta a delitos que têm como causa primitiva o uso de drogas. Em que pese a prisão preventiva seja uma medida de exceção, diante do cenário fático acima demonstrado, as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostram-se insuficientes e inadequadas ao caso concreto. Posto isso e vislumbrando-se a necessidade da custódia cautelar
para a garantia da ordem pública e coibir a reiteração delitiva
, com fundamento nos artigos 310, inciso II, c/c 312 e 313 do Código de Processo Penal,
CONVERTO
a prisão em flagrante de
JOSIVALDO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 131.083.744-94 em PRISÃO PREVENTIVA. EXPEÇA-SE mandado de prisão PREVENTIVA no BNMP.
(...)”
(destaques no original)

Pois bem.

É de elementar conhecimento que para se legitimar a prisão processual em face de nosso sistema jurídico imprescindível a satisfação dos pressupostos do artigo 312 da Lei Instrumental Penal, evidenciando-se, com fundamento em base empírica idônea e concreta, as razões justificadoras da imprescindibilidade dessa extraordinária medida cautelar de privação da liberdade do imputado.

Bem por isso, cumpre ao juiz, primeiramente, verificar a
necessidade
de se restringir a liberdade do indiciado ou acusado, para tutela dos interesses do processo (conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal), da paz social (garantia da ordem pública) ou da ordem econômica.

Deve a autoridade judiciária, verificar ainda se estão presentes a
necessidade
e
adequação
da prisão preventiva, consubstanciada no
fumus comissi delicti
e no
periculum libertatis,
o primeiro relacionado à prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria, e o segundo a uma das situações descritas no art. 312 do CPP.

Assim, importa dizer que, a prisão cautelar somente se legitima quando demonstrada concretamente a presença dos requisitos e das hipóteses autorizadoras descritas no artigo 312 do Código de Processo Penal, representados pelo
fumus comissi delicti
e pelo
periculum libertatis
, além de a medida não exceder o mal que pode ser causado pela imposição da pena a ser aplicada em caso de eventual condenação.

Diante disso, em alguns casos, a segregação provisória além de ferir a proporcionalidade e homogeneidade, mostra-se em desconformidade com as disposições contidas na legislação vigente.

Desta feita, por se tratar de medida excepcional, há de ser assentada nos critérios da
necessidade
e
adequação
, referidos no art. 282 do Código de Processo Penal, bem como no subprincípio da proporcionalidade em sentido estrito, como prega a boa doutrina. E, diante de um juízo positivo de
necessidade
, cabe perscrutar, dentre as medidas existentes, aquelas que, em observância à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado, apresente-se
adequada
para salvaguardar os referidos interesses superiores, considerando como tal aquela que se mostre com menor potencial de invasão dos direitos fundamentais do indivíduo.

Não por outra razão que o legislador dispôs
que “
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua
substituição
por outra medida cautelar
”
(CPP, art. 282, § 6º).

Conforme o princípio constitucional do estado de inocência (art. 5º, LVII, CF/88) e a garantia constitucional de fundamentação das decisões judiciais (arts. 5º, LXI e 93, IX, CF/88), a prisão cautelar não pode provir de um automatismo da lei, tampouco da indicação genérica do motivo.

Não é demais ressaltar que está em debate prisão sem pena, ou seja, a verdadeira responsabilização penal somente se aperfeiçoará após o título condenatório, sendo defeso utilizar-se das custódias antecipadas com caráter expiatório, de execução açodada de pena, apenas para amainar a opinião pública.

Destarte, com a entrada em vigor da Lei 12.403/2011, nos termos da nova redação do art. 319 do CPP, o juiz passa a dispor de outras medidas cautelares de natureza pessoal, diversas da prisão, admitindo, diante das circunstâncias do caso concreto, seja escolhida a medida mais ajustada às peculiaridades da espécie, permitindo, assim, a tutela do meio social, mas também servindo, mesmo que cautelarmente, de resposta justa e proporcional ao mal supostamente causado pelo acusado.

No presente caso, pela decisão transcrita, constata-se que a autoridade Judiciária converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva para garantia da ordem pública, em face da gravidade do delito e para evitar reiteração delitiva.

Não obstante, a gravidade abstrata da conduta não tem o condão, por si só, de dar ensejo à decretação de prisão preventiva, devendo a fundamentação basear-se em elementos concretos, que demonstrem o iminente e efetivo perigo à ordem pública advindo da pratica do crime.

Ressalto que a necessidade da prisão há de ser lastreada em situações fáticas que permitam ao juiz prognosticar o risco de a réu ou indiciada vir a cometer novos crimes, a atrapalhar as investigações que buscam a verdade real dos fatos, ou dificultar a aplicação da lei penal, se mantida em liberdade.

Não é demais frisar que a verdadeira responsabilização penal somente se aperfeiçoará após o título condenatório, sendo defeso utilizar-se das custódias antecipadas com caráter expiatório, de execução açodada de pena, apenas para amainar a opinião pública.

Destarte, se de fato o paciente for condenado pelo injusto penal, haverá de prestar contas à sociedade, porém somente quando selada sua culpa.

Quanto ao risco de reiteração delitiva, nas informações encaminhadas, não há notícia de registros criminais anteriores, sendo ao que aparenta, o auto de prisão em flagrante que originou a prisão preventiva ora analisada a única passagem pela polícia de que se tem notícia. E, segundo consta, o Procurador de Justiça manifestou pela substituição da segregação da paciente por medidas cautelares diversas.

Outrossim, nos termos da nova redação do art. 319 do CPP, o juiz dispõe de outras medidas cautelares de natureza pessoal, diversas da prisão, admitindo, diante das circunstâncias do caso concreto, seja escolhida a medida mais ajustada às peculiaridades da espécie, permitindo, assim, a tutela do meio social, mas também servindo, mesmo que cautelarmente, de resposta justa e proporcional ao mal supostamente causado pelo acusado.

Dessa forma, o perigo que a liberdade do paciente representa à ordem pública pode ser mitigado por medidas cautelares menos gravosas do que a prisão.

Assim, ante a falta de informações concretas de que a paciente, em liberdade, persistirá na prática delitiva, ou mesmo representa risco concreto para a sociedade, para a instrução criminal, ou para a aplicação da lei penal, mostram-se suficiente as medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP.

Diante do exposto,
CONCEDO
a ordem de
habeas corpus
e determino a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente
JOSIVALDO RODRIGUES DA SILVA
, salvo se por outro motivo estiver preso, mediante o cumprimento das seguintes condições:

a)

Declarar e comprovar, de imediato, o endereço onde poderá ser encontrado, comunicando ao juízo criminal eventual mudança;

b)

Comparecer mensalmente em juízo, para provar suas atividades licitas, até o 5º dia útil;

c)

Não se ausentar do território da comarca por mais de 08 (oito) dias sem prévia comunicação ao juízo criminal;

d)

Recolher-se em residência no período noturno, finais de semana e dias de folga;

e)

Não se envolver em outro fato criminalmente ilícito;

f)

submeter-se a
monitoramento eletrônico
, mediante o uso de
tornozeleira eletrônica
, devendo cumprir todas as normas pertinentes.

Por fim, ressalto que o descumprimento das limitações impostas, importará em imediata expedição de mandado de prisão.

Expeça-se, o juiz singular, o competente alvará de soltura clausulado, com as medidas cautelares anteriormente impostas, além de outras que julgar necessárias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024